Tribunal: TJPA
Processo: 0859481-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859481-92.2022.8.14.0301

APELANTE: GLEICE DO NASCIMENTO FARO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, GLEICE DO NASCIMENTO FARO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0859481-92.2022.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: GLEICE DO NASCIMENTO FARO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional por antiguidade, ao pagamento de parcelas retroativas a partir da data do requerimento administrativo, e à cumulação desse benefício com adicional por tempo de serviço, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço;
(ii) determinar a existência de suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. A progressão funcional reflete a valorização do servidor pela evolução na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço configura gratificação suplementar por interstício temporal no serviço público, sendo possível sua cumulação.

A Lei Municipal nº 7.528/91 e a Lei nº 7.673/93 estabelecem a progressão funcional como direito subjetivo do servidor público municipal, independentemente de regulamentação adicional, desde que preenchidos os requisitos legais.

O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até decisão final do ente público, garantindo à servidora o pagamento retroativo das parcelas desde a data do pedido.

Alegações de ausência de previsão orçamentária e impactos financeiros não afastam o dever do ente público de cumprir direitos subjetivos assegurados em lei. Conforme entendimento do STF, a gestão fiscal não prevalece sobre obrigações decorrentes de normas legais e decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço é permitida, dado que possuem fundamentos e naturezas jurídicas distintas.

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para a cobrança de parcelas retroativas, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 4º; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 443.

STJ, Súmula nº 85.

TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0828279-68.2020.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/09/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém contra a decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso de Gleice do Nascimento Faro provido para determinar o pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo apresentado pela servidora suspende a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ e disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Dessa forma, a servidora faz jus ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, e não da data de ajuizamento da ação.

O servidor público municipal tem direito à progressão funcional por antiguidade conforme previsto em lei, sendo possível a cumulação com gratificações por tempo de serviço, como o triênio.

O agravante, no Agravo Interno, reitera as alegações de inconstitucionalidade da cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, afirmando que ambas se baseiam no interstício temporal no serviço público.

Aduz, ainda, que a decisão agravada cria precedente perigoso, ao permitir a interpretação de que todos os servidores municipais têm direito automático à progressão funcional, sem necessidade de avaliação, o que estaria em desconformidade com a legislação e os princípios constitucionais da eficiência e moralidade.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, constato que estão regularmente preenchidos, assegurando a constituição válida e regular do feito até o presente momento. Em razão disso, conheço do recurso de Agravo Interno e passo a proferir voto.

O presente recurso visa reformar a decisão monocrática que, no contexto de ação ordinária, reconheceu o direito da autora, Gleice do Nascimento Faro, à implementação de progressão funcional por antiguidade e ao pagamento das parcelas retroativas a partir da data de seu requerimento administrativo, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

FUNDAMENTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

O agravante, Município de Belém, sustenta que a decisão impugnada incorreu em erro de interpretação ao permitir a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, o que, segundo alega, violaria o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a concessão de acréscimos pecuniários com fundamento no mesmo critério.

Afirma ainda que a decisão cria um precedente jurídico de largo alcance, passível de gerar pleitos similares por parte de outros servidores municipais, com base exclusivamente no decurso temporal, sem qualquer avaliação de desempenho ou demonstração de mérito.

No tocante às provas, o agravante argumenta que não houve demonstração satisfatória, por parte da autora, do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que, para o ente público, compromete a validade da decisão recorrida. Adiciona que o ato administrativo demandaria critérios objetivos, que, segundo sustenta, não foram comprovados nos autos.

O agravante reforça, ainda, os impactos financeiros decorrentes da decisão, enfatizando a ausência de previsão orçamentária e os prejuízos potenciais à gestão fiscal do Município. Por fim, solicita a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao colegiado para reanálise.

ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Após detida análise dos autos, concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não se sustentam diante da robustez da fundamentação legal e jurisprudencial que ampara a decisão recorrida.

1. Da compatibilidade entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço
A tese do agravante, de que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio) constituiriam uma duplicidade de vantagens pecuniárias com fundamento no mesmo critério, não encontra respaldo jurídico.

A progressão funcional, tal como disciplinada pelas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, tem natureza distinta e autônoma em relação ao adicional por tempo de serviço. Trata-se de mecanismo de valorização do servidor público, assegurando-lhe evolução na carreira com reflexos na sua remuneração básica, ao passo que o adicional por tempo de serviço configura gratificação suplementar, aplicável a título de reconhecimento do interstício temporal.

A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de cumulação dessas vantagens, considerando suas finalidades e naturezas jurídicas distintas, conforme se observa nas Súmulas 85 do STJ e 443 do STF, bem como em reiterados julgados de ambas as Cortes.

2. Da presunção de legalidade da progressão funcional
As normas locais que disciplinam a progressão funcional por antiguidade possuem eficácia plena e não demandam regulamentação complementar para sua aplicação. A concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos previstos em lei, é um direito subjetivo do servidor público.

Nos autos, observa-se que o agravante não demonstrou de forma concreta que a autora não preencheria os critérios legais. A ausência de negativa formal no âmbito administrativo corrobora a presunção de que o direito foi validamente constituído. Ademais, o fundamento da decisão monocrática quanto à suspensão do prazo prescricional, com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, é juridicamente correto e compatível com a jurisprudência dominante.

3. Dos impactos financeiros e da legalidade do cumprimento da decisão.
Embora o agravante alegue dificuldades financeiras e ausência de previsão orçamentária para o cumprimento da decisão, é assente que os direitos subjetivos assegurados por lei não podem ser afastados em razão de conveniências administrativas.

O Supremo Tribunal Federal, ao tratar de questões semelhantes, reafirmou que a gestão fiscal do ente público não se sobrepõe à obrigação de cumprir normas legais e decisões judiciais, especialmente quando tais obrigações decorrem de direitos fundamentais garantidos aos servidores.

Entendimento Jurisprudencial

A fundamentação delineada anteriormente no voto já se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, conforme precedentes amplamente reconhecidos. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à concessão da progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da concessão da progressão funcional por antiguidade cumulada com o adicional por tempo de serviço, tendo como base a legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

4. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

5. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal em cargo do grupo de magistério desde 01.02.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.399/96-PMB, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função de Professora, fazendo
jus
à progressão funcional, tal como definido pelo Juízo de origem.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875859-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do TJPA.

2 – O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – Os proventos da aposentadoria devem ser calculados conforme a referência que o servidor deveria ocupar no momento em que passou a inatividade, ou seja, considerando a progressão funcional de acordo com o efetivo tempo de serviço exercido, nos termos estabelecidos em lei. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.

4 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828279-68.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da progressão funcional.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866012-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. GUARDAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. DIREITO NÃO RECONHECIDO DIANTE DA NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PRECEDENTES TJ/PA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2. A progressão funcional por merecimento depende de prévia avaliação de desempenho favorável ao desempenho do servidor a cada interstício de 03 (três) anos, nos termos da Lei Municipal 7.507/91 e Decreto 24.437/92.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0063214-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/04/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a condenação à concessão da progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da concessão da progressão funcional por antiguidade cumulada com o adicional por tempo de serviço, tendo como base a legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

4. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

5. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal em cargo do grupo de magistério desde 24.04.2000, nomeada pelo Decreto nº 36.608/00-PMB (id. 17927791 - Pág. 1), com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, fazendo jus à progressão funcional.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0869860-92.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTIGOS 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E, EM CONSEQUÊNCIA, A INAPLICABILIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Progressão funcional
.
O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0359289-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546
/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055687-14.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000694-84.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constato que os fundamentos apresentados pelo agravante não possuem o condão de alterar o entendimento consolidado na decisão monocrática, que se encontra em plena harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência predominante desta Corte.

Assim, mantenho meu posicionamento anterior e, ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025